Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. ART. 59 DA LEI 7.357/1985 C/C ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, no caso, deve ser computado.
4. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.